Tribunal: TJES
Processo: 5012375-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012375-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTIA DE LIMA SILVA FIRME e outros
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO COM DESEMBARQUE DOS AUTORES EM CIDADE DIVERSA DO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL SATISFATÓRIA FORNECIDA PELA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA E DA AGÊNCIA DE VIAGENS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 5.000,00 – SENDO R$ 2.500,00 PARA CADA AUTOR). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5012375-72.2022.8.08.0035

Recorrentes: CINTIA DE LIMA SILVA FIRME e BERNARDO FIRME JUNIOR

Recorridos: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID’s 10294644 e 10294648).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CINTIA DE LIMA SILVA FIRME e BERNARDO FIRME JUNIOR
,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese, que a sentença merece reforma, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

In casu,
verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade dos recorridos, decorrente do cancelamento do voo dos recorrentes, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais morais.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, ao fundamento de que não houve falha na prestação de serviços pelos recorridos, decorrentes do cancelamento do voo dos recorrentes, aduzindo que foi disponibilizado novo transporte aéreo e que houve a chegada ao destino final programado, com a prestação de auxílio material.

Inicialmente, entendo que há responsabilidade solidária da companhia aérea e da agência de turismo na situação em apreço, pois foi adquirido um pacote de viagens pelos recorrentes (incluindo trajeto aéreo e estadia), sendo que a empresa de viagens, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com o disposto nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -CADEIA DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS AGÊNCIAS DE TURISMO E COMPANHIA AÉREA - CULPA IN ELEGENDO - REJEIÇÃO - CANCELAMENTO DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPROVAÇÃO. - Sabe-se que a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo. Pressupõe, ainda, a existência de um vínculo entre o autor da ação, a pretensão controvertida e a parte ré -
As agências de turismo, mesmo na posição de intermediadora, ao escolherem as empresas com as quais vão trabalhar, assumem o risco, caso o terceiro contratado não preste um serviço adequado - Resta evidenciada a conduta ilícita da intermediadora de viagem e o consequente dano moral quando, realizado o cancelamento do voo pela empresa aérea, ainda que em razão da pandemia do Covid-19, abstém-se de prover a passageira de recursos mínimos, bem como de realocá-la em outro voo para o seu destino.

(TJ-MG - AC: 10000220158570001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

Quanto ao mérito, entendo que, com a devida vênia, a sentença de origem merece parcial reforma, isto porque, ainda que tenha sido disponibilizado novo voo aos recorrentes e que estes chegaram ao destino final, restou satisfatoriamente comprovado nos autos que
(i)
a chegada ao local (Jericoacoara) aconteceu somente no dia seguinte ao programado;
(ii)
o desembarque não aconteceu no aeroporto de Jericoacoara, conforme passagens aéreas adquiridas inicialmente (ID 10294503);
(iii)
e que desembarcaram no aeroporto de Fortaleza e tiveram que pegar duas conduções (VAN e caminhonete com cadeiras na caçamba), o que corrobora todo transtorno e desgaste suportado para chegar no local previamente planejado, conforme se vê pelos ID’s 10294506 e 10294508 e 10294509.

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, conforme destacado anteriormente.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$ 5.000,00 (sendo R$ 2.500,00 para cada recorrente), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, em relação aos alegados prejuízos materiais (devolução do valor pago pelo pacote de viagem de R$4.075,25), entendo que, apesar de todo transtorno suportado pelos recorrentes, a viagem se concretizou e o pacote de viagens fora usufruído pelos mesmos, motivo pela qual coaduno com o entendimento do juízo de origem, que julgou improcedente o indigitado pleito indenizatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelos recorrentes
CINTIA DE LIMA SILVA FIRME e BERNARDO FIRME JUNIOR
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
os recorridos, solidariamente, a pagarem a cada um dos recorrentes, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios à parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)